Tribunal: TJPA
Processo: 0012311-75.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012311-75.2013.8.14.0301

APELANTE: GEORGIA OLIARI TOSO

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0012311-75.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ-DETRAN/PA

EMBARGADA: GEÓRGIA OLIARI TOSO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO PROCEDIMENTAL. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA JULGADOS COLEGIADAMENTE SEM CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que havia acolhido embargos de declaração da parte autora (Geórgia Oliari Toso), para corrigir contradição em decisão monocrática anterior quanto à fixação de honorários de sucumbência. O embargante alega nulidade do julgamento colegiado dos embargos, por afronta à ordem procedimental estabelecida no Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é nulo o julgamento colegiado de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, quando não convertidos previamente em agravo interno; (ii) definir se o acórdão embargado deve ser anulado em razão da violação ao procedimento legal previsto no art. 1.024, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.024, § 2º, do CPC estabelece que embargos de declaração opostos contra decisão monocrática devem ser decididos monocraticamente pelo relator, salvo conversão em agravo interno.

4.

A análise colegiada dos embargos opostos contra decisão monocrática, sem prévia conversão em agravo interno, viola o procedimento legal e impede o esgotamento das instâncias ordinárias, o que compromete o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

5.

O vício procedimental identificado caracteriza nulidade relativa, passível de reconhecimento nos próprios embargos de declaração, inclusive com efeitos modificativos.

6.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a nulidade de julgamento colegiado em hipóteses semelhantes, por afronta ao art. 1.024, § 2º, do CPC e aos princípios constitucionais processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática devem ser obrigatoriamente julgados monocraticamente pelo relator, salvo se previamente convertidos em agravo interno.

2.

O julgamento colegiado de embargos de declaração interpostos contra decisão monocrática, sem observância do art. 1.024, § 2º, do CPC, é nulo por vício procedimental.

3.

A inobservância do procedimento recursal previsto em lei compromete o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, ensejando a anulação do acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 2º, 10, 82, 85, 1.022, 1.024, §§ 2º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, ED nº 5423220-21.2018.8.09.0000, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, j. 04.09.2019; TJPR, ED nº 0065223-78.2020.8.16.0000, Rel. Juiz Victor Martim Batschke, j. 23.07.2021; TJMS, ED nº 0817548-94.2020.8.12.0001, Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel, j. 23.05.2023.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER

e
ACOLHER
os Embargos de Declaração, para declarar a nulidade do acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de janeiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ-DETRAN/PA, contra o Acórdão proferido por este Egrégio Tribunal, que teve como embargada
GEÓRGIA OLIARI TOSO
.

O acórdão embargado (ID 30187240) foi proferido após o julgamento de embargos de declaração anteriormente opostos em face de decisão monocrática desta Relatoria, e restou assim
ementado
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO DISPOSITIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE VENCEDORA INDEVIDAMENTE CONDENADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de Declaração opostos por Geórgia Oliari Toso, autora na ação originária, contra decisão monocrática que, embora tenha dado provimento à sua apelação e julgado procedentes seus pedidos, reconhecendo o direito à gratificação por participação em comissão ou grupo especial de trabalho, fixou, contraditoriamente, condenação em honorários de sucumbência em seu desfavor, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no dispositivo da decisão monocrática, que impôs à parte vencedora a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração quando houver contradição no julgado, hipótese verificada no presente caso.

4.

Ao dar integral provimento à apelação da autora e julgar procedentes seus pedidos, a decisão monocrática reconhece a sua condição de parte vencedora, razão pela qual a imposição de honorários de sucumbência em seu desfavor configura contradição evidente.

5.

A fixação de honorários de sucumbência deve observar o princípio da causalidade e os arts. 82 e 85 do CPC, recaindo sobre a parte vencida na demanda — no caso, o DETRAN/PA.

6.

A contradição entre o resultado favorável à autora e a condenação em honorários contra ela mesma compromete a coerência lógica do decisum, impondo sua correção por meio dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Embargos acolhidos.”

Consta do dispositivo do referido acórdão que os Embargos de Declaração então analisados foram conhecidos e acolhidos, exclusivamente para sanar contradição existente no dispositivo da decisão monocrática, a fim de fixar a condenação em honorários advocatícios de sucumbência em desfavor do DETRAN/PA, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos arts. 82 e 85 do Código de Processo Civil.

Inconformado com o referido acórdão, o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ-DETRAN/PA opôs os presentes
Embargos de Declaração
(ID 30405055), alegando, a existência de
omissão, contradição e vício procedimental
, bem como suscitando matérias para fins de
prequestionamento
.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em
grave erro procedimental
, ao julgar embargos de declaração que teriam sido opostos contra decisão monocrática, em momento processual posterior ao julgamento de Agravo Interno, circunstância que, segundo alega, violaria a lógica da sucessão dos atos processuais e configuraria supressão de instância.

Afirma que os embargos anteriormente apreciados não foram interpostos contra acórdão colegiado, mas sim contra decisão singular, razão pela qual não poderiam ter sido conhecidos pela Turma após o julgamento do agravo interno, que teria substituído a decisão monocrática.

O embargante detalha o trâmite processual, afirmando que: (i) houve recebimento da apelação com efeito suspensivo; (ii) prolação de decisão monocrática dando provimento à apelação; (iii) oposição de embargos de declaração pela então apelante contra a decisão monocrática; (iv) interposição de agravo interno pelo DETRAN/PA; (v) julgamento do agravo interno de forma desfavorável à autarquia; e, posteriormente, (vi) julgamento de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, já substituída por acórdão colegiado.

A partir dessa sequência, o embargante sustenta que não houve interposição válida de embargos de declaração contra o acórdão colegiado, razão pela qual inexistiria recurso apto a justificar o julgamento levado a efeito no acórdão ora embargado.

Aduz, ainda, violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como afronta ao art. 10 do CPC, por suposta configuração de decisão-surpresa, além de ofensa ao art. 2º do CPC, sob o argumento de quebra do princípio da inércia da jurisdição. Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para reconhecimento da nulidade do acórdão embargado e para fins de prequestionamento dos arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como dos dispositivos processuais mencionados.

Regularmente intimada, a parte embargada
não apresentou contrarrazões
aos Embargos de Declaração, conforme
Certidão
de ID 32000775, atestando o decurso
in albis
do prazo legal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN/PA, em face de acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, que apreciou embargos de declaração anteriormente opostos pela autora, contra decisão monocrática que, embora tenha dado provimento à sua apelação e julgado procedentes seus pedidos, reconhecendo o direito à gratificação por participação em comissão ou grupo especial de trabalho, fixou, contraditoriamente, condenação em honorários de sucumbência em seu desfavor, no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de vício procedimental (
error in procedendo
), consistente na nulidade do julgamento colegiado de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, alegando que tais aclaratórios deveriam ter sido apreciados monocraticamente pela Relatoria, nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, que o procedimento adotado teria ocasionado supressão de instância, cerceamento de defesa, bem como violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além de caracterizar decisão-surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.

Assiste razão ao embargante.

Inicialmente, cumpre registrar que os
Embargos de Declaração
possuem finalidade específica e delimitada, sendo cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

No caso concreto, entretanto, o vício apontado pelo embargante transcende a mera inconformidade com o resultado do julgamento, configurando verdadeiro erro de procedimento, apto a ser sanado pela via dos aclaratórios, inclusive com efeitos infringentes, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência.

Com efeito, dispõe expressamente o art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.

(...)

§ 2º Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se, de forma inequívoca, que os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática devem ser apreciados pelo próprio Relator, em decisão singular, salvo se houver prévia conversão em agravo interno, hipótese em que se viabiliza o julgamento colegiado, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC.

No presente caso, verifica-se que os embargos de declaração anteriormente apreciados foram opostos contra decisão monocrática desta Relatoria, mas, indevidamente, submetidos a julgamento colegiado, sem que houvesse a necessária conversão em agravo interno.

Tal circunstância configura vício procedimental relevante, pois suprime etapa essencial do procedimento recursal, retirando da parte a possibilidade de manejar o recurso adequado contra a decisão singular, além de obstar o exaurimento das instâncias ordinárias, indispensável para eventual interposição de recursos excepcionais.

Esse entendimento encontra
pleno respaldo na jurisprudência
, conforme se extrai dos precedentes transcritos:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO OPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE DO JULGAMENTO COLEGIADO RECONHECIDA. 1. Ante a previsão constante do artigo 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão julgados monocraticamente. 2. Levados indevidamente os embargos à sessão de julgamento e desacolhidos em decisão colegiada, há de ser reconhecida a nulidade daquele julgamento. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.” (TJ-GO, ED nº 5423220-21.2018.8.09.0000, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO AGRAVO. EMBARGOS SUBMETIDOS AO JULGAMENTO COLEGIADO. ERRO NO PROCEDIMENTO. NULIDADE RELATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.” (TJPR – 13ª Câmara Cível – ED nº 0065223-78.2020.8.16.0000 – Rel. Juiz Victor Martim Batschke – Julg. 23/07/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO JULGAMENTO COLEGIADO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA – RECONHECIDA – PREJUÍZO EVIDENCIADO – INCOMPETÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRÉVIA CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO RESPEITADO O RITO DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. A menos que haja prévia conversão em Agravo Interno, os Embargos Declaratórios opostos contra decisão monocrática devem ser analisados e decididos também monocraticamente. 2. A incompetência do Colegiado para análise dos declaratórios opostos em face de decisão monocrática se extrai do disposto no art. 1.024, § 2º, Código de Processo Civil. 3. Apesar da decisão monocrática ter sido ratificada por unanimidade, não se pode olvidar que com o procedimento adotado foi tolhida a oportunidade da embargante de interpor agravo interno, cujo objeto de discussão é muito mais amplo. Ademais, o julgamento colegiado em questão obstou o esgotamento das vias ordinárias para eventual interposição de recurso aos tribunais superiores, o que também implica em cerceamento de defesa. 4. Portanto, no julgamento colegiado dos embargos, a embargante foi obstada na possibilidade de, por meio de agravo interno, discutir a justiça da decisão monocrática e eventualmente recorrer a superior instância, o que implica em prejuízos por cerceamento de defesa.” (TJMS – Embargos de Declaração Cível nº 0817548-94.2020.8.12.0001, Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel, 4ª Câmara Cível, Julg. 23/05/2023)

Assim, impõe-se reconhecer que o julgamento colegiado dos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, sem a observância do procedimento legalmente previsto, é nulo, por violação direta ao art. 1.024, § 2º, do CPC, bem como aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Diante disso, mostra-se necessária a
declaração de nulidade do acórdão embargado
, com o consequente retorno dos autos à Relatoria originária, a fim de que os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática sejam
apreciados monocraticamente
, nos termos do art. 1.024 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do acórdão embargado, com o consequente retorno dos autos à Relatoria originária, a fim de que os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática sejam
apreciados monocraticamente
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2026